Tribunal: TJDFT
Processo: 0735007-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA. ART. 45 DA LEI N. 8.112/90. LIMITAÇÃO A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DO CONSUMIDOR.

1. Como regra, o órgão pagador promove a fiscalização dos descontos realizados em folha de pagamento, de modo que a maior parte dos conflitos envolvendo questões afetas ao superendividamento ocorrem em razão de descontos autorizados em conta corrente. Todavia, na hipótese de os descontos expostos no comprovante de rendimento apresentado pelo requerente se mostrarem em desconformidade com a lei competente, cumpre ao Poder Judiciário acolher o pedido de adequação do percentual do pagamento.

2. Além do que dispõe o art. 45 da Lei 8.112/90, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se ao percentual de 30% dos vencimentos do servidor em razão da natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.